Tribunal: TJES
Processo: 0024202-10.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024202-10.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. CONTRATO DE PERMANÊNCIA NÃO RENOVADO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO SERVIÇO. MULTA RESCISÓRIA INEXIGÍVEL. CDC APLICÁVEL (TEORIA FINALISTA MITIGADA). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c rescisão contratual e indenizatória, declarando inexigível a multa de fidelização de R$ 19.727,64, rescindido o contrato e nula a cláusula de fidelização, com condenação em custas e honorários de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC; (ii) saber se a renovação automática do contrato de prestação de serviços implica renovação do prazo de fidelização; (iii) saber se é exigível contrato autônomo de permanência para validade da multa rescisória; (iv) saber se a multa é devida em razão da portabilidade ocorrida dentro do prazo inicial de fidelização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 57, §3º, da Resolução ANATEL n. 632/2014 dispõe que a renovação do contrato de prestação do serviço não implica renovação do prazo de permanência, que dependerá de novo contrato específico.

4. Inexistindo nos autos contrato autônomo de permanência firmado após o término do prazo inicial, a multa por rescisão antecipada é inexigível.

5. A alegação de que a portabilidade ocorreu dentro do prazo inicial de fidelização não altera a conclusão, pois a renovação automática do serviço não prorroga a fidelidade sem novo contrato.

6. Mantida a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A renovação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia não implica renovação do prazo de fidelização, sendo necessária a celebração de contrato autônomo de permanência para legitimar a cobrança de multa rescisória.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 39, I; Resolução ANATEL n. 632/2014, arts. 2º, II, 57, §3º, 59; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024202-10.2018.8.08.0035

APTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

APDO:
CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c rescisão contratual e indenizatória movida por
CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
, declarando inexigível o débito de R$ 19.727,64, rescindido o contrato e nula a multa de fidelização, além de condenar a ré ao pagamento de custas e honorários de 20%.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a portabilidade das linhas em 27/06/2018 ocorreu dentro do prazo de fidelização de 24 meses (iniciado em 06/03/2018), sendo devida a multa proporcional;
(ii)
não se aplica o CDC por se tratar de contratação empresarial (insumo para atividade econômica);
(iii)
a autora não comprovou falha na prestação dos serviços;
(iv)
a cláusula de fidelização é lícita e foi livremente contratada com contrapartidas (descontos e benefícios);
(v)
para consumidor corporativo, o prazo de permanência é de livre negociação (art. 59, Res. 632/2014-ANATEL). Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da cobrança de multa por rescisão antecipada em contrato de prestação de serviços de telefonia, notadamente em face da inexistência de contrato autônomo de permanência que justifique a fidelização após o término do prazo inicial.

E nesta toada, o recurso não merece acolhimento. A sentença aplicou corretamente o art. 57, §3º, da Resolução ANATEL n. 632/2014, que estabelece a distinção entre o contrato de prestação de serviço e o contrato de permanência (fidelização), exigindo que este último seja formalizado em instrumento autônomo e específico. A recorrente não juntou aos autos qualquer contrato de permanência firmado após o término do prazo inicial de fidelização, limitando-se a invocar a renovação automática do serviço como fundamento para a prorrogação do período de fidelidade.

A alegação de que a cláusula de fidelização foi livremente contratada com contrapartidas não socorre a apelante, porquanto, uma vez cumprido o prazo inicial de 24 meses (iniciado em 06/03/2018), a renovação automática do serviço não prorroga a fidelidade, sendo necessária a celebração de novo contrato de permanência para legitimar a cobrança de multa. A portabilidade ocorrida em 27/06/2018, cerca de quatro meses após o início do novo ciclo contratual, não se deu dentro de prazo de fidelização válido, ante a ausência de contrato específico de permanência.

A apelante também sustenta que a autora não comprovou falha na prestação dos serviços. Todavia, a procedência do pedido não se fundou em falhas, mas na inexigibilidade da multa por ausência de contrato de permanência, sendo o direito à rescisão contratual independentemente da demonstração de vício na prestação.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente.

Do exposto, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Sem majoração da verba honorária na forma do art. 85, § 11, do CPC, eis que já fixada no máximo legal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.